Tribunal: TJSP
Processo: 2129843-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA. Pretensão do agravante de que seja confirmado o caráter indenizatório da verba decorrente de condenação da FESP em razão de desvio de função. Cabimento, Verba que possuí caráter de indenização e não de remuneração, visto que se trata de uma recomposição patrimonial do servidor, ou seja, reparação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA. Pretensão do agravante de que seja confirmado o caráter indenizatório da verba decorrente de condenação da FESP em razão de desvio de função. Cabimento, Verba que possuí caráter de indenização e não de remuneração, visto que se trata de uma recomposição patrimonial do servidor, ou seja, reparação de uma perda e não o seu acréscimo ou concessão de vantagem. Descontos previdenciários e de assistência médica indevidos. Decisão reformada. Recurso provido.